Tribunal: STF
Processo: HC 256325
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.001.468/SC



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I e IV, da Lei 12.850/2013).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Passa-se ao exame da prisão preventiva. 



    Ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, assim se manifestou o juízo singular: 



    [...] 



    Repiso que se extrai da investigação acostada nos autos relacionados que Valéria, vulgo "Minney", ora requerente da benesse, diferentemente do alegado em juízo, integra a organização criminosa denominada PGC e desenvolve, dentro da ORCRIM, a função de disciplina da Grota – DC da Grota e Geral CDC - possuindo, dentre outras funções, a de efetuar as cobranças -, ou seja, não é apenas mera integrante ou companheira de faccionado, como quis fazer crer, possuindo posição de prestígio dentro do grupo criminoso atuante nesta cidade, sendo apreendido, em sua residência, quando do cumprimento do mandado de busca, simulacro de arma de fogo e quantia considerável de dinheiro, além de diversos celulares. 



    [...] 



    Isso porque trata-se de apuração de fatos graves, relacionados ao envolvimento da requerida nos crimes de organização criminosa e por diversos outros adjacentes, continuando a praticar os crimes enquanto estava grávida e, ainda, mesmo após ganhar a bebê que hoje conta com pouco mais de nove meses. 



    Nada obstante a importância da convivência materna, a gravidade da situação e dos crimes apurados não pode ser desconsiderada apenas pelo fato de a investigada ser mãe, mormente quando presentes os requisitos da prisão preventiva e ausente a demonstração de imprescindibilidade para os cuidados dos menores, inclusive porque não comprovado, novamente, que a criança depende exclusivamente do leite materno ou que, antes de ser presa, ainda a alimentava exclusivamente amamentando, não comprovando, em nada, o vídeo acostado no evento 106, arquivo de vídeo 3, dos autos relacionados.



    [...]



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, a prisão preventiva foi mantida considerando relevante resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade da conduta. A paciente está sendo acusada de integrar organização criminosa denominada PGC e desenvolver, dentro da ORCRIM, a função de disciplina da Grota – DC da Grota e Geral CDC - possuindo, dentre outras funções, a de efetuar as cobranças. Ademais, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na sua residência, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e quantia considerável de dinheiro, além de diversos celulares. O juízo ainda pontuou que a paciente tem posição de prestígio dentro do grupo criminoso, atuante naquela cidade. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Descabe, portanto, a revogação da prisão preventiva. Passo à análise do pleito de substituição da segregação por domiciliar.



    [...]



    Na espécie, a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da supostamente integrar organização criminosa, com funções específicas. Por outro lado, as crianças estão sendo cuidadas pela avó da ré. 



    Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave – integrar organização criminosa - aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, o “direito da paciente Valéria à prisão cautelar em regime domiciliar”, considerando que a paciente “é mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma delas com 10 meses de vida”. Requer, assim, “a concessão imediata de medida liminar, a fim de que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, facultando-se, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente